Tribunal: TJSP
Processo: 1033938-59.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reapreciação do recurso nos termos do Recurso Especial acolhido pelo STJ – Obscuridade apenas com relação a base de cálculo da verba sucumbencial imposta – Base de cálculo que deve ser o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC - Embargos parcialmente acolhidos para tal fim*